Tribunal: TJDFT
Processo: 0744865-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Ramo do direito. Classe processual. Frase ou palavras que indiquem o assunto principal. Conclusão. (título em negrito, conciso, apenas com os termos fundamentais)

I. Caso em exame
1. Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes, do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (...). / Há duas questões em discussão: (i) saber se (...); e (ii) saber se (...). (incluir todas as questões, com os seus respectivos fatos e fundamentos, utilizando-se de numeração em romano, letras minúsculas e entre parênteses).

III. Razões de decidir
3. Exposição do fundamento de maneira resumida (cada fundamento deve integrar um item).
4. Exposição de outro fundamento de maneira resumida.

IV. Dispositivo e tese
5. exemplo: Pedido procedente/improcedente. Recurso provido/desprovido (em caixa normal, não em maiúsculas, no particípio, em mesmo parágrafo)

Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese).
____________
Dispositivos relevantes citados: exemplo: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: exemplo: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Internação em UTI. Emergência. Carência de 180 dias. Ilegalidade. Súmula 597/STJ. Preliminar de alteração do polo passivo rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse a internação do autor em unidade de terapia intensiva, sob pena de multa diária.
2 - A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando tratar-se de situação clínica de emergência, apta a afastar o período de carência contratual, conforme relatório médico juntado aos autos.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante deve ser acolhida, com a substituição do polo passivo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de internação em UTI.
letras minúsculas e entre parênteses).

III. Razões de decidir
4 - A preliminar de retificação do polo passivo não comporta acolhimento ante a ausência de comprovação inequívoca, até o momento, da efetiva operadora contratada, inexistindo o contrato firmado entre as partes nos autos.
5 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
6 - Nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, sendo abusiva a negativa de internação quando atestado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.
7 - O relatório médico demonstra a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente de internação em UTI, afastando a alegação de procedimento eletivo e evidenciando a inaplicabilidade do período de carência contratual na hipótese.
8 - A reversibilidade da medida resta preservada, pois eventual improcedência permitirá o ressarcimento dos valores despendidos, inexistindo perigo de irreversibilidade a amparar a pretensão recursal.
9 - Não demonstrada a probabilidade do direito invocada pela agravante, tampouco o risco de dano grave ou irreversível decorrente da manutenção da decisão agravada, não se justificando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1 - A retificação do polo passivo exige comprovação documental inequívoca da pessoa jurídica contratada. 2 - Em casos de urgência ou emergência, é obrigatória a cobertura após vinte e quatro horas da contratação, sendo inaplicável o período de carência. 3 - A atribuição de efeito suspensivo ao agravo pressupõe demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da reversibilidade da medida.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Código de Processo Civil, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 597, Súmula 608. TJDFT, Acórdão 2015471, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025. TJDFT, Acórdão 1974360, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025. TJDFT, Acórdão 1926946, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024. TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025.